Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-15.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003003-15.2018.811.0007
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: SIDNEY ORIBES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81488049) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível (reduzindo valor do dano moral), bem como parcial provimento ao recurso adesivo do recorrido (afastando sucumbência recíproca e apurar dano material em liquidação de sentença), conforme a seguinte ementa (id. 74764962):
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA – FENÔMENO DA NATUREZA – FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – AVARIA EM MAQUINÁRIO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA NA REDE ELÉTRICA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL EVIDENTE – REDUÇÃO DO QUANTUM – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA, RESPECTIVAMENTE – DANOS MATERIAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXTRAPROCESSUAIS – PRETENSÃO INFUNDADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA RÉ E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais e materiais.
O fato de ter ocorrido um vendaval não é motivo suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois trata-se de evento previsível e ela tem a obrigação de adotar medidas preventivas e de constante reparo na rede para evitar essas situações.
O valor fixado como reparação deve levar em conta a extensão do dano, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o critério satisfativo-pedagógico da medida. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação e a correção monetária a partir da data em que os danos morais foram fixados de forma definitiva.
Se forem comprovados os prejuízos materiais, e em observância à equidade, é permitida a apuração do quantum concreto em fase de liquidação, tendo em vista a dificuldade de aferição no procedimento comum.
O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (RAC n° 1003003-15.2018.8.11.0007, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 78419493
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso: (i) que não houve qualquer informação de incêndio; (ii) que não houve qualquer interrupção do fornecimento de energia elétrica e (ii) a ausência de provas dos supostos danos materiais.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 82554987.
Recurso tempestivo (id. 81609486). Devidamente preparado (id. 81921987). Contrarrazões (id. 84552991) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 188, I do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que não houve a devida valora;ao da prova carreada aos autos. Contudo, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que o conjunto probatório, demonstra a falha na prestação do serviço, inexistência de excludente de responsabilidade (força maior), não conseguindo a recorrente se desincumbir de seu ônus probatório, restando configurado o dano, bem como sua responsabilidade em indenizar a parte “ex adversa”.
Constou das razões de decidir o seguinte:
“Na situação concreta, sendo a responsabilidade da apelante objetiva, para sua caracterização basta a demonstração do dano, do vínculo causal e da conduta ilícita.
O apelado juntou documentos que atestam a relação de causa e efeito entre os danos alegados e a ausência de manutenção prévia na rede elétrica de responsabilidade da empresa, e inclusive o registro da ocorrência junto à apelante por meio dos protocolos de Id n. 69092492.
Nos laudos técnicos (Ids no 69092493 e 69092494) constam os danos elétricos sofridos nos equipamentos e na área rural do autor, a sua causa relacionada a incêndio florestal com origem em rompimento de um cabo de energia, a presença de pontos críticos e/ou problemáticos na instalação elétrica, tais como emendas improvisadas, isoladores e conectores danificados, além de vários componentes que não são mais utilizados em construções ou manutenções de redes elétricas.
Dessa forma, é evidente a ausência de manutenção preventiva e corretiva na rede sob responsabilidade da concessionária, como bem lançado na sentença.
O apelado trouxe conjunto probatório suficiente para embasar o seu pedido, enquanto a apelante não apresentou nem mesmo indícios de prova contrários, tendo se limitado a fazer arguições genéricas de ausência de responsabilidade.
Aliás, ora diz que não houve interrupção, ora afirma que ocorreu mas devido a uma intervenção emergencial na rede, o que torna suas alegações frágeis, sem sequer apresentar comprovação de manutenção no período dos fatos.
A ré também tenta invalidar os laudos produzidos pelo apelado sob o fundamento de que se cuida de prova unilateral. Porém, foi oportunizada a vistoria quando formulado pedido de reparação administrativa, momento em que poderia ter feito perícia in loco, mas não o fez.
Quanto à argumentação de força maior, não há como admitir que um simples vendaval seja motivo bastante para excluir a responsabilidade da concessionária, porquanto se trata de evento previsível. Era sua atribuição adotar medidas preventivas e de constante reparo na rede para evitar essas situações. Além disso, não há nada nos autos que leve à conclusão de que o temporal ultrapassou o limite da normalidade”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que encontra óbice em disposto sumular. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. Não remanescendo omissão relevante, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. No que importa ao prazo prescricional aplicável à espécie, o acórdão recorrido se coaduna com a orientação desta Corte quando consigna que, "diante do pedido de ressarcimento de dano em decorrência de alegada falha na prestação de serviço, aplicável o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor". 3. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assentou que a concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por isso deve ser ressarcir os danos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por longo período. Como o acórdão recorrido decidiu a causa com base em premissas fáticas, o óbice da Súmula 7/STJ impede o seu reexame. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.797/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 3/10/2019, DJe 8/10/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 82554987 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto, com estas considerações:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça